Tribunal: TJMT
Processo: 1005755-05.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005755-05.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores, Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.461.731-51 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), LUIZ HENRIQUE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 047.399.011-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO MARTINS LEANDRO - CPF: 054.845.941-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (VÍTIMA), KAIKI HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 101.095.031-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – DECRETO DEPRISÃO PREVENTIVA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORI
ZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU
A

PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INACOLHIMENTO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA D
OS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS
PELO PACIENTE, E EM R
AZÃO DE SUA REITERAÇÃO DELITIVA
–

PREENCHIM
ENTO
DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade
, além disso, o favorecido confessou sua participação na empreitada criminosa quando foi interrogado
pela
autoridade policial.

2
.

Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes, em tese, praticados por ele;

bem como para evitar sua reiteração criminosa, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal
.

3
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem pública

(
Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça)
.

4
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado pe
l
a Defensoria Pública
do Estado de Mato Grosso

em favor de
Lucenilson
Rodrigues da Silva
,
apontando como autoridade coatora
o

j
u
iz
p
lantonista
do Plantão Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
, estando o
processo
atualmente tramitando perante
o Juízo da

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger
/MT
.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26 de dezembro de 2022, cuja prisão foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia
realizada no dia 27 de
dezembro de 2022
,
acusado da
prática do assalto ao Banco do Brasil na cidade de Santo Antônio do Leverger
,
conforme consta no
a
uto de
p
risão em
f
lagrante n.
1019866-96.2022.8.11.0042
, tendo sido posteriormente ofertada a denúncia que deu origem a

APOrd
1000013-34.2023.8.11.0053
, imputando ao
favorecido
e aos corréus Leonardo Martins Leandro e Luiz Henrique Alves de Figueiredo
a prática dos crimes previstos no
s
art. 155, §§

1º e 4º, I, II e IV,
c/c art. 14, II,
do Código Penal,
e
art. 244-B d
a
L
ei n.
8.069/90
.

Sustenta

a
impetrante
que

postulou
a revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da prisão em flagrante, contudo
o magistrado que preside o
processo
determinou o arquivamento

do referido procedimento sem
realizar
a análise
do pedido liberatório, razão pela qual,
formulou novo
pleito
liberatório

nos autos da
APOrd
1000013-34.2023.8.11.0053
, em 9 de fevereiro de 2023,
que
até o presente momento
não foi analisado.

Afirma
que não visualizou fundadas razões de autoria
ou participação do paciente nos crimes que lhe estão sendo imputados
;
destacando, ainda, que “
os
antecedentes criminais do paciente não servem para redundar indícios suficientes de autoria ao mesmo, pois, admitir-se esta conclusão de que tais antecedentes seriam indícios suficientes de autoria, isso representaria a admissão, no caso em tela, do chamado direito penal do autor, vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro
”.

Aduz que a autoridade acoimada de coatora converteu a prisão
em
flagran
te
do paciente em preventiva
por meio de
decisão
desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos
;
acrescen
tando
, ainda, que
, na espécie,
não estão
presentes os requisitos do
s

art
s
. 3
12
e 313
do Código de Processo Penal.

Alude que
a custódia
cautelar do paciente
é desnecessária, pois
ele
ostenta predicados pessoais que
o
credenciam a responder ao processo em liberdade
, eis que
“
é pessoa trabalhadora, posto que sempre exerceu profissão lícita como pescador, possui residência fixa na cidade de Santo Antônio de Leverger, é tecnicamente primário, com passagens de menor potencial ofensivo, bem como não há qualquer notícia que o mesmo tenha cometido qualquer ato ilícito há mais de 06 anos
”
.

Destaques no original

Forte nas razões acima cons
ignadas, liminarmente,
postulou
a
concessão da ordem para
que
seja
revogada
a prisão
preventiva
do paciente
, com a expedição
de
alvará de soltura
em
seu
favor. E, no mérito,
a convolação em definitivo da medida de urgência porventura deferida.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
162594652
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
162794658
, no qual fez um resumo da tr
amitação do processo em comento, relatando que “
os autos estão em carga, desde o dia 22.03.2023, com o Ministério Pública para manifestação quanto aos pedidos de revogação das prisões
”.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no pare
cer constante no ID
168268670
,
opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No tocante à afirmação de negativa de autoria, ao argumento de que
não há indícios de autoria e
participação do paciente nos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, uma vez
“
analisando detidamente o relatório preliminar de investigações, por ora, não visualizamos fundadas razões de autoria ou participação do paciente no delito em questão
”
,

não
se
podendo, pois,
imputar

a
sua pessoa a prática dos referidos ilícitos, sabe
-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite do
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado tanto na doutrina quanto na jurisprudência, os argumentos visando ao afastamento das aludidas condutas criminosas não podem ser objeto de análise nesta oportunidade, eis que a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incomp
atível com esta via mandamental. Além disso, é imperioso destacar que o
favorecido
confessou sua participação na empreitada criminosa, quando foi interrogado
pela
autoridade policial.

A propósito,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento em relação à tem
ática, ao deixar averbado que:
“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente no delito imputado à sua pessoa é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, pois, para justificar a sua prisão cautelar, que haja materialidade e indícios de autoria, que, aliás, estão demonstrados nestes autos.

Quanto a alegação de excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, protocolizado
em 9 de fevereiro de 2023
,
nos autos da

a
ção
p
enal n.
1000013-34.2023.8.11.0053
,
em consulta feita pela assessoria deste magistrado no sistema
PJe
de 1º Grau, foi verificado
que tal pleito se encontra prejudicado, uma vez que
foi analisado pela autoridade indigitada de coatora, em 12 de abril do ano em curso, oportunidade na qual
foi
indeferi
do
o p
edido ao argumento de que “
a defesa não trouxe nenhuma situação que alterasse o quatro fático jurídico da decisão que decretou a prisão preventiva
”.

No que diz respeito às alegações, segundo as quais a autoridade judiciária acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores à prolação do referido édito judicia
l
elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, vê-se que essas teses, igualmente, não se sustentam, eis que o ju
ízo de primeiro grau considerou
como elemento concreto capaz de a
utorizar
a decretação da aludida custódia cautelar: a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados pelo favorecido e sua reiteração delitiva.

A
liás, a
autoridade judiciária da primeira instância converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva com base nas razões expostas nestes trechos da decisão reprochada:

[...] Com efeito, observa-se que
estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado
.

A priori, os delitos imputados ao segregado são punidos com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

Não obstante, além do autuado ostentar maus antecedentes, que aliada à gravidade do delito, que exigiu conjugação de esforços de um grupo criminoso, com divisão de tarefas, inclusive, com repressão à ação policial, implicando no óbito de dois dos alvos, mostra-se indispensável a conversão em prisão preventiva, em simetria com os flagrantes dos outros dois comparsas, analisados na data de ontem
.

Assim, resta configurado um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciado na necessidade de
garantir a ordem pública e evitar a reiteração delituosa
, no sentido de impedir que o indiciado cometa novos delitos. Se colocado desde já novamente em
liberdade, certamente se verá estimulado a assim proceder ante a sensação de impunidade.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE
de
LUCENILSON RODRIGUES DA SILVA
, com qualificação nos autos,
EM PRISÃO PREVENTIVA
, já que presentes os requisitos constantes nos artigos. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
[...].

(ID 162341667, p. 42/43)
Destaques no original

Verifica-se, portanto, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, que a liberdade do paciente configura risco a
garantia da ordem pública,
tanto em razão da sua reiteração delitiva quanto pela gravidade concreta dos crimes,
teoricamente, praticados
,
por ele,
contra uma agência bancária,
na modalidade qualificada pelo
concurso de p
essoas,
rompimento de obstáculo
s, escalada, com envolvimento de menor, amplamente premeditado
, que resultaram, ainda, na morte de dois comparsas.

Sendo assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância singular, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes
requisitos para sua decretação:

Art. 312:

A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Além disso, não se pode olvidar
,
em relação à

manutenção
da prisão preventiva do agente para evitar a sua
reiteração d
elitiva, que a Turma de Câmaras
Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o seu entendimento ao aprovar o Enunciado Orientativo n.6 nos seguintes termos: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o

fumus

comissi

delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto o

periculum

libertatis
,
decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Acerca do tema, deve ser ressaltado, também, que a Lei n. 12.403/11, modificando a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
”. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do age
nte, que, no caso em tela, como
afirm
ado alhures, vem se dedicando à prática
delitiva.

Por conseguinte, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, supostamente, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública, tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça, no julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO. CAUTELARES. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INDIFERENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
.

2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, diante da apreensão de grande quantidade de entorpecente, dinheiro, arma de fogo, balança e outros petrechos.

3.
Ademais, a custódia preventiva do
paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, pois, segundo consta, ele, quando adolescente, contou com notações por atos infracionais
.

4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,
DJe
9/6/2017;

RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,
DJe
9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 1º/6/2017,
DJe
9/6/2017.

5. O fato de o agravante possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/3/2018,
DJe
2/4/2018; e RHC 68.971/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/9/2017,
DJe
9/10/2017.

6. O argumento de desproporcionalidade da custódia cautelar à provável futura pena do paciente não comporta acolhimento, pois apenas a conclusão do processo será capaz de revelar se o acusado será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado, sendo inviável essa discussão neste momento processual.

Nessa linha: RHC 94.204/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018,
Dje
16/4/2018; e RHC 91.635/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/3/2018,
DJe
5/4/2018.

7. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg
no HC n. 779.709/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022,
DJe
de 22/12/2022).
Destacamos

Por derradeiro,
não obstante a
impetrante tenha alegado que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário asseverar que, ainda se tal afirmação fosse verdadeira, o que não ficou demonstrado indene de dúvida, tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos “
A
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lucenilson
Rodrigues da Silva
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023